Tribunal: TJDFT
Processo: 0019218-84.1996.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0019218-84.1996.8.07.0001 EMBARGANTE: TRIDENT ADMINISTRACAO EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: AJMS COM E REPRES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, SERGIO NUNES DA SILVA, ARTHUR BASTOS CASADO LIMA, MARCO ANTONIO LOPES, C &amp; D CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS IMOBILIARIOS ASSOCIADOS LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Trident Administração Empreendimento e Participações Ltda. em face do v. Acórdão de Id. 66029509. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo comum de 5 dias. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora